Tribunal: TJDFT
Processo: 0742954-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742954-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENI ALVES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LENI ALVES CARVALHO contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento no 0705790-97.2020.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 71315205, origem). Em suas razões (ID 20000043), a agravante narra que, apesar de seu rendimento bruto ser superior a dez salários mínimos, praticamente 30% (trinta por cento) desse valor sequer chega às suas mãos, devendo, portanto, ser considerado o valor da remuneração líquida. Alega não ter sido levado em consideração o contexto fático em que a agravante se insere, pois foram ignorados os seus gastos. Afirma ser chefe de uma família de cinco pessoas, a qual dela depende financeiramente. Aduz que, em decorrência da investigação de um possível câncer, encontra-se afastada das atividades laborais desde julho e necessita arcar com os custos dos exames, caros e de difícil acesso na rede pública, pois não possui plano de saúde. Defende que condicionar o acesso à justiça ao pagamento de custas que o recorrente não tem condições de arcar fere o direito fundamental disposto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal. Sustenta que, segundo a jurisprudência consolidada, mesmo sendo os rendimentos do jurisdicionado considerados vultuosos, em comparação com a maioria da população, deve-se observar se há capacidade de pagamento das custas sem comprometimento do orçamento familiar. Por fim, alega que, conforme consta no seu extrato bancário, apenas a parcela de R$ 2.398,80 (dois mil trezentos e noventa a oito reais e oitenta centavos), referente ao financiamento de sua moradia, já compromete quase um terço do rendimento total e, ao serem somadas despesas como luz, condomínio e cartões de crédito - utilizados principalmente para compras em supermercados e farmácias -, comprova-se a ausência de capacidade econômica de arcar com as custas processuais sem expor sua família. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, art. 1.015, do CPC. Em análise preliminar da controvérsia, constato ser cabível o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, ante a configuração da urgência, pois a decisão combatida determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ainda, sob exame perfunctório, observa-se atender a pretensão liminar o requisito da plausibilidade do direito invocado. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, verifica-se do processo originário que o magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem antes oportunizar à agravante a comprovação de que preenche os pressupostos para a concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao douto juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator